Tribunal: TCU
Processo: 031.259/2022-7
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Embargos de declaração opostos ao Acórdão 7.852/2024-1a Câmara, que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 75/2020 e 77/2020, ambos firmados entre a empresa B&F Brasil Ltda. e a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC, tendo por objeto a aquisição de testes rápidos IGG/IGM em amostras de sangue e testes rápidos para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2, para atender as necessidades das unidades de saúde durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pela Sra. Nildete Lira do Nascimento ao Acórdão 7852/2024-TCU-Primeira Câmara , que apreciou tomada de contas especial instaurada para apurar possíveis irregularidades ocorridas nos Contratos 75/2020 e 77/2020, ambos firmados entre a Prefeitura Municipal de Sena Madureira/AC e a empresa B&F Brasil Ltda., tendo por objeto a aquisição de testes rápidos IGG/IGM em amostras de sangue e testes rápidos para pesquisa qualitativa de antígeno de SARS-CoV-2, para atender as necessidades das unidades de saúde durante o enfrentamento da pandemia do coronavírus (covid-19), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração, uma vez preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 32, inciso II, e 34, caput e § 1o, da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los, mantendo inalterada a decisão recorrida; 9.2. dar ciência desta deliberação à embargante.